Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DESLOCAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, bem como a versão narrada restou corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. As circunstâncias majorantes elencadas pelo legislador não materializam variáveis ínsitas ao tipo penal incriminador, de sorte que, em situações específicas, podem ser levadas em consideração para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo transporte de veículo automotor para outra unidade da Federação e pelo emprego de arma de fogo) à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.